Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700773-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA LUZ RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco dias), tendo em vista não constar dos autos a designação do Diretor-Presidente Ricardo Marques Figueiredo, outorgantes da procuração ao ID 31962600. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator